Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a vítima informado, durante atendimento realizado pela profissional do Psicossocial, que as medidas protetivas não estavam sendo cumpridas, pois recebe ameaças constantemente por parte do paciente, e, ainda, que, no dia 19-abril-2021, foi registrada uma nova ocorrência, por crime de lesão corporal, de rigor a imposição da medida gravosa, com fundamento no art. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
2. Mesmo diante de todas as medidas protetivas impostas e de intervenção policial e judicial para tentar conscientizar o paciente acerca da necessidade de seu cumprimento, ele teria voltado a importunar a vítima, demonstrando completo descaso com as determinações legais e com os agentes do Estado, além de, em tese, praticar novos crimes.
3. O histórico de agressividade e de descumprimento das medidas protetivas revelem a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir novas condutas ilícitas.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.